Tribunal: STF
Processo: RE 88559
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-11-13
Data de publicação: 1979-11-13

Ementa:
PROCESSUAL REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA.
ACÓRDÃO RECORRIDO E ACÓRDÃO RESCINDENDO PROFERIDOS EM LITIGIO
DECORRENTE DE ACIDENTE DO TRABALHO, E DE VALOR INFERIOR AO DA
ALÇADA. EXCLUSAO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, QUANDO NÃO SE ARGUIRAM
OFENSA A CONSTITUIÇÃO OU RELEVÂNCIA DA QUESTÃO FEDERAL. (RISTF, ART.
308, IV, "A", E VIII).